Tribunal: TJDFT
Processo: 0736793-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENAJUD. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO. O CREDOR FIDUCIÁRIO É O PRÓPRIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No curso do cumprimento de sentença, em pesquisa no sistema Renajud, em busca de bens penhoráveis dos devedores, foi encontrado o veículo Toyota Hilux, placa OVR4567, em situação de alienação fiduciária.

2. O exequente, então, requereu a disponibilização do Renavam do referido do veículo ou, alternativamente, a remessa de ofício ao Detran/DF para que fosse informado os dados do credor fiduciário do automóvel, a fim de avaliar a viabilidade da penhora do bem ou dos respectivos direitos aquisitivos. O pleito foi indeferido pelo Juízo de origem.

3. Segundo documentos juntados nos autos, o próprio recorrente (Banco do Brasil S.A.) é o credor fiduciário do veículo. Assim, possui à sua disposição todas as informações pretendidas sobre o bem e, nessa medida, desnecessária a intervenção judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.